Tribunal: STF
Processo: HC 258146
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Não preenchimento dos requisitos. Dedicação à atividade criminosa. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Reexame do acervo fático-probatório. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aldo Fernandes Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.000.430/MS (evento 8).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que não há qualquer indício de que o paciente integre organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas. Alega que o afastamento da causa de diminuição foi fundamentada de forma genérica. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE. EXCESSO PUNITIVO NÃO CONSTATADO. REGIME INICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A questão relativa à suposta nulidade da prisão em flagrante não foi objeto de discussão pela Corte estadual, de maneira que, sem o balizamento fático, inviável o exame da pretensão pela via do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Na primeira fase, o juízo afastou-se do mínimo legal em razão considerável quantidade de entorpecente apreendido — 730Kg de maconha, conforme já mencionado. Além disso, as instâncias antecedentes destacaram que as circunstâncias fáticas conduzem à conclusão de que há uma organização criminosa subjacente ao crime apurado e, ainda que o paciente não seja, efetivamente, integrante de tal grupo, os elementos coligidos levam a crer que ele aceitou se atuar em colaboração com a organização, tendo participado ativamente das ações criminosas. 



    3. Com relação ao regime inicial, verifica-se que a pena-base foi estabelecida em patamar superior ao mínimo legal, denotando a gravidade diferenciada da conduta e autorizando a imposição de regime inicial mais gravoso. Além disso, o pedido de substituição não encontra guarida, uma vez que os requisitos objetivos não foram atendidos. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Juízo de primeiro grau afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que os fatos narrados evidenciam a dedicação do paciente à atividade criminosa. Extraio da sentença condenatória:



    “(...)



    Destarte, embora primário, não pode passar despercebido o primeiro ponto, que o presente versa sobre a apreensão de 730 kg (setecentos e trinta quilos) de maconha, afigurando-se inverossímil que tal empreitada pudesse ter sido realizada sem um mínimo de planejamento e organização, principalmente considerando o valor do produto ilegal no mercado clandestino.



    Outrossim, verifica-se que o tráfico aqui praticado é de caráter interestadual, há o envolvimento de diversas pessoas não identificadas, ou seja, aquelas que procederam à contratação do réu, como as que providenciaram aembalagem e o carregamento da substância, ou seja, com perfeita divisão de tarefas e planejamento.



    Há ainda um grande investimento financeiro empregado, e só com o transporte a ser pago ao réu, seriam R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, ainda que de fácil acesso nas ruas, a droga não é vendida de forma desordenada, havendo prévios contatos às pessoas certas, com organização e logística, tudo para impedir ou dificultar a ação do Estado.



    Ainda, como bem se sabe, esta região é fronteira com o Paraguai, país com alta produção e comércio de substâncias entorpecentes, a qual é dominada por facções criminosas, de modo que uma pessoa sem integrar a ela não conseguiria movimentar tamanha quantidade de substâncias sem o aval de seus líderes e/ou responsáveis pela localidade.



    (...)



    Também é bom ressaltar que o réu, antes de aceitar aproposta, declarou em juízo que realizou diversas perguntas previamente, ou seja, nitidamente tomou conhecimento acerca da realidade que envolvia os fatos, e teve total condições de saber do envolvimento de uma organização criminosa, muito certamente de origem internacional, dada a fronteira seca existente naquela cidade.



    Assim, para o convencimento deste Juízo, é lícito valer-se de indícios e circunstâncias que norteiam o agente envolvido e a infração, os quais conduzem ao entendimento que existe uma grande organização criminosa por trás desse crime, e ainda que não integre a mesma, o acusado aceitou se dedicar efetivamente a ela, tendo participado ativamente de suas ações criminosas,bastando para a vedação do reconhecimento da causa de diminuição da pena.”



    Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça manteve a condenação pelos próprios fundamentos. Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior à compreensão de que “não há possibilidade de acolhimento do pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior aponta para a incompatibilidade entre o benefício destinado a pequenos traficantes e o envolvimento com organizações criminosas. Destaque-se que a Corte local não reconheceu a condição de mero transportador (“mula”), ressaltando o fato de que o caminhão utilizado estava preparado para o transporte de droga indicando que o envolvimento do agravante com o tráfico de drogas não é eventual, de modo que o afastamento do redutor está adequadamente justificado”. 



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte Superior afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores, incabível o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por pena restritiva de direitos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente